Tribunal: TJSP
Processo: 0001203-16.2020.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001203-16.2020.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante SIMARA
LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001203-16.2020.8.26.0642 -Voto no 14794
2
Apelação no 0001203-16.2020.8.26.0642
Comarca: Ubatuba
Apelante: Simara Lucia dos Santos Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14794
Apelação. Pedido de restituição de veículo apreendido em
razão da utilização para a prática dos delitos de tráfico de
drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, ambos
da Lei no 11.343/06). Ausência de trânsito em julgado da
decisão dos autos principais. Restrição cautelar que deve ser
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 40/47) interposto por
SIMARA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA em face da r. decisão (fls. 32/33), que
indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido.
Não satisfeita, SIMARA apela, aduzindo ser legítima
proprietária do veículo Renault Sandero, ano 2009, Chassis 93YBSR7GH9J23426,
Placa EIO5416, o qual foi repassado à genitora do réu Silas Luiz da Silva (autos
principais de no 1500284-35.2019.8.26.0626). Salienta que a genitora de Silas deveria
promover a quitação do financiamento do veículo, mas não o fez. Desta forma,
SIMARA vem recebendo cobranças do Banco Daycoval, instituição financiadora, para
que seja quitado o valor, além de dívidas referentes a tributos estaduais a serem pagos.
Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não
provimento do apelo (fls. 63/64).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001203-16.2020.8.26.0642 -Voto no 14794
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não acolhimento
do apelo (fls. 71/73).
É o relatório.
A apelante interpôs pedido de restituição do veículo, apreendido
em razão do seu suposto envolvimento com a prática do ilícito comércio de drogas e
associação para o tráfico (cf. art. 33, caput e art. 35, caput, da Lei no 11.343/06).
Segundo se apurou nos autos do processo no
1500284-35.2019.8.26.0626, da 3a Vara Criminal de Ubatuba, Silas Luiz da Silva fazia
parte de uma associação para a prática do crime de tráfico de drogas e era incumbido de
fornecer a droga em grandes quantidades para seu comparsa, João Paulo, a quem cabia
fracionar e revender para os usuários, recebendo parte do dinheiro pela venda. Durante
as diligências policiais, o veículo Renault Sandero, ano
2009,
Chassis
93YBSR7GH9J23426, Placa EIO5416, foi apreendido na residência de Silas Luiz da
Silva, e apurou-se que esse veículo era utilizado por Silas para o transporte de droga.
Assim, pensa-se, de fato, haver óbice à determinação da
devolução do bem. Afinal de contas, sérias dúvidas pairam sobre o direito alegado pela
apelante, pois o bem fora apreendido quando da prisão em flagrante de Silas, como
referido, havendo indicações de seu uso como instrumento da prática delitiva.
Ademais, a própria apelante noticia que havia negociado o
veículo com a genitora do réu, e que esta não quitou os valores acertados. Assim, existe
dúvida em relação à própria titularidade do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001203-16.2020.8.26.0642 -Voto no 14794
4
Dessa forma, e de acordo com o art. 118 do Código de Processo
Penal, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não
poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.
Ora, conjugando-se referido dispositivo com o art. 243 da
Constituição Federal e art. 63 da Lei no 11.343/06, no sentido de que os bens utilizados
na prática do crime de tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, resta mais
que claro o interesse ao processo.
Em outras palavras, e melhor esclarecendo, antes da sentença
final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas, na hipótese de interessarem ao
processo, tendo em vista que a restrição do bem tem por escopo assegurar o
ressarcimento de eventuais vítimas de delitos supostamente praticados.
Esta circunstância se verifica no caso dos autos, ressaltando-se,
por oportuno, que nada impede a posterior liberação dos bens.
Por fim, não se pode olvidar que a restituição das coisas
apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada à
ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de
sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, em
consonância com os arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c.c. art. 91,
inciso II, do Código Penal.
Destarte, se antevê motivação plausível para a manutenção da
apreensão do bem, pois se vislumbra a possibilidade de condenação que implicará em
seu perdimento.
Presente esta contextualização, resta preservada a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001203-16.2020.8.26.0642 -Voto no 14794
5
recorrida, pelos seus lúcidos fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
interposto por SIMARA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA, nos termos da
fundamentação delineada, mantida a r. decisão recorrida como posta.
Reinaldo Cintra
Relator